Tribunal: TJPA
Processo: 0830314-69.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0830314-69.2018.8.14.0301

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: KLEBER FERREIRA DE MENEZES, PAULO MARIANO SOARES DE OLIVEIRA, TERRAPLENA LTDA, ENGETERRA CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA, ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Juiz Convocado ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

Ementa: Direito administrativo e processual civil. Ação civil pública por improbidade administrativa. Ausência de dolo específico. Impossibilidade de conversão em ação de ressarcimento. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.Apelação cível interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença que julgou improcedente ação civil pública por improbidade administrativa movida em razão de supostas irregularidades em dispensas de licitação promovidas pela SETRAN/PA, envolvendo contratos com empresas privadas para restauração da PA-150.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve dolo específico na conduta dos agentes públicos para configurar ato de improbidade administrativa e se seria possível a conversão da ação em ação civil pública de ressarcimento ao erário, nos termos do art. 17, §16 da Lei n.º 8.429/1992.

III. Razões de decidir

3. A nova redação da Lei de Improbidade Administrativa exige comprovação de dolo específico para configuração de ato de improbidade, conforme tese fixada no Tema 1.199 do STF.

4. Ausente nos autos demonstração cabal do dolo dos agentes, conforme exige o art. 1º, §§2º e 3º, da Lei n.º 8.429/1992.
5. A conversão da ação para fins de ressarcimento ao erário só é admissível pelo juízo de primeiro grau antes da sentença, sendo incabível sua adoção em sede recursal, nos termos do art. 17, §§16 e 17 da LIA e do entendimento do STJ.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: "1. A configuração do ato de improbidade administrativa exige comprovação de dolo específico. 2. A conversão da ação em ação civil pública de ressarcimento ao erário, nos termos do art. 17, §16 da Lei n.º 8.429/1992, deve ser promovida pelo juízo de origem antes da prolação da sentença."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §4º; Lei n.º 8.429/1992, arts. 1º, §§2º e 3º; 17, §§16 e 17.
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 843.989 (Tema 1.199); STJ, Informativo 845.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Plenário da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos sete dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e cinco.

Turma Julgadora: Desembargadores Célia Regina de Lima Pinheiro, Rosileide Maria da Costa Cunha e Juiz Convocado Dr. Álvaro José Norat de Vasconcelos (Relator).

Julgamento presidido pela Desa.
Ezilda Pastana Mutran.

Belém, 7 de julho de 2025.

Juiz Convocado Dr. Álvaro José Norat de Vasconcelos,

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DR. JUIZ CONVOCADO ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
oposto pelo
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO PARÁ
contra sentença proferida pelo Juízo da
1ª Vara da Fazenda da Comarca de Belém
nos autos da
AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, COM MEDIDA LIMINAR DE INDISPONIBILIDADE DE BENS
ajuizado pelo
recorrente
em face de
PAULO MARIANO SOARES DE OLIVEIRA, KLEBER FERREIRA DE MENEZES, TERRAPLENA LTDA e ENGETERRA CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA
, nos seguintes termos:

“(...)

3. DISPOSITIVO

Diante do exposto, com fundamento nos artigos 1º, §§ 1º e 2º, c.c. 17, §11, da Lei nº 8.429/92, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS na inicial e, em consequência, EXTINGO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Sem custas e honorários (Lei nº 8.429/92, art. 23-B).

Sentença não sujeita à remessa necessária (Lei nº 8.429/92, art. 17-C, §3º).

Intimem-se partes e o Ministério Público e o Estado do Pará, via sistema eletrônico – PJE e os réus, através de seus advogados, via Diário da Justiça Eletrônico Nacional.

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se.

Servirá a presente, por cópia digitalizada, como MANDADO / OFÍCIO / CARTA PRECATÓRIA, nos termos do Provimento nº 03/2009-CJRMB-TJE/PA.
(...)”

Em suas razões recursais (Id n.º 25781799), o recorrente explica que ajuizou a demanda para alegar que no dia 11/12/2017, foi publicado no Diário Oficial do Pará 2 (duas) dispensas de licitação da Secretaria Executiva de Transportes do Estado do Pará (SETRAN) para restauração asfáltica da PA-150, cada uma no valor exato de R$ 9.194.798,89 (nove milhões, cento e noventa e quatro mil, setecentos e noventa e oito reais e oitenta e nove centavos), o que levantou suspeitas no Ministério Público. A primeira (nº 2017/402047) destinava-se à contratação da TERRAPLENA LTDA para o trecho Jacundá/Nova Ipixuna, e a segunda (nº 2017/480308) à ENGETERRA CONSTRUÇÕES para o trecho Nova Ipixuna/Morada Nova, totalizando 32,5 km (trinta e dois quilômetros e quinhentos metros) cada, sob a justificativa de emergência.

A investigação do
Parquet
revelou que a SETRAN, sob a gestão do Secretário Kleber Ferreira de Menezes, já tinha conhecimento das precárias condições da PA-150 desde o ano de 2016, através de alerta do Judiciário e do Tribunal de Contas do Estado, referentes a serviços mal executados e finalizados no ano de 2014. Apesar disso, nenhuma providência foi tomada tempestivamente. A justificativa para a escolha da TERRAPLENA e da ENGETERRA foi o fato de terem vencido licitações anteriores para serviços semelhantes, dividindo-se a obra em 2 (dois) trechos para adequação à suposta capacidade operacional das empresas.

A análise das dispensas revelou graves irregularidades: ausência de projeto básico em ambas as contratações de grande vulto, falta de detalhamento dos serviços e dos materiais, e preços não justificados. A Nota Técnica inicial da primeira dispensa foi protocolada após o despacho do Secretário que a autorizava, indicando uma "montagem" do procedimento. Houve uma inexplicável paralisação de quase 2 (dois) meses no trâmite processual, contradizendo a alegada emergência. Mais grave, a SETRAN autorizou a TERRAPLENA a iniciar os serviços antes da conclusão da dispensa e da assinatura do contrato.

A suposta emergência foi baseada na má execução de serviços concluídos no ano de 2014. O Ministério Público demonstrou que a SETRAN realizava licitações em prazos médios de três meses, refutando a urgência como justificativa para a dispensa. Ficou evidente que a situação emergencial foi criada pela inércia do Secretário, visando beneficiar a TERRAPLENA.

Na segunda dispensa, novamente as irregularidades se repetiram e acabaram favorecendo a ENGETERRA, por exemplo, a ausência de projeto básico, uso dos mesmos documentos da primeira dispensa e autorização para início da obra antes da formalização do contrato. Houve uma simulação de convite a outras empresas, que apresentaram negativas surpreendentemente rápidas. As propostas da TERRAPLENA e da ENGETERRA eram idênticas nos valores, sugerindo um complô.

O Ministério Público concluiu que não houve situação imprevisível e a contratação direta foi resultado de uma "urgência fabricada" e de direcionamento para as empresas, configurando improbidade administrativa e prejuízo ao erário. A falta de um procedimento licitatório adequado impediu a obtenção de melhores preços e qualidade para a restauração da PA-150. Contudo, infelizmente, o Juízo entendeu de forma diversa, o que acarretou a necessidade de interposição de recurso.

Após a contextualização, o apelante sustenta em suas razões recursais que as provas demonstram a responsabilidade dos apelados pelas dispensas irregulares, realizadas com fraude e desrespeito às normas legais, sem projeto básico e com preços não justificados. Aponta-se que a suposta emergência era conhecida pela SETRAN há mais de um ano e meio, conforme notificações do Judiciário e do Tribunal de Contas do Estado, demonstrando ausência de imprevisibilidade.

Outrossim, aduz que a SETRAN autorizou o início das obras antes da conclusão dos processos de dispensa e da formalização dos contratos. No caso da ENGETERRA, houve uma simulação de convite a outras empresas, que declinaram no mesmo dia, o que evidenciaria o elemento subjetivo do dolo na contratação, causando prejuízo de R$ 18.389.597,78 (dezoito milhões trezentos e oitenta e nove mil quinhentos e noventa e sete reais e setenta e oito centavos) ao erário, configurando improbidade administrativa, nos termos dos artigos 10, VIII e 11, V da Lei n° 8.429/1992.

Diante disso, requer a reforma da sentença para condenar os apelados por improbidade administrativa, subsidiariamente, requer a conversão da ação de improbidade em Ação Civil Pública de ressarcimento ao erário.

Os recorridos apresentaram contrarrazões (Id n.º 25781802, 25781803 e 25781806), pugnando pela manutenção da Decisão.

O recurso foi recebido no duplo efeito (Id nº 25786062).

Instado a se manifestar, o Órgão Ministerial recomendou o conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DR. JUIZ CONVOCADO ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo ao seu julgamento.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o preenchimento dos requisitos necessários para caracterizar o ato de improbidade, bem como a sua possibilidade de conversão em ação civil pública de ressarcimento ao erário.

DOS REQUISITOS DA CONDUTA ÍMPROBA

Inicialmente, esclareço que no curso do trâmite processual da presente ação sobrevieram alterações legislativas no fundamento legal em que foi baseado o pedido de condenação dos recorrentes.

No tocante ao assunto, importa mencionar que o Supremo Tribunal Federal já se manifestou acerca da irretroatividade das alterações introduzidas pela Lei n.º 14.230/2021 na Lei n.º 8.429/1992 por meio do Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) 843.989 (Tema 1.199), fixando as seguintes teses de repercussão geral:

Tema 1199/STF:

1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA a presença do elemento subjetivo dolo;

2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa, é irretroativa, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do tipo culposo, devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente.

4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é irretroativo, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.

Assim, mesmo em relação às regras de direito material alteradas pela Lei 14.230/2021, considerando a natureza essencialmente punitiva da Lei de Improbidade Administrativa, certo que as alterações que beneficiam o réu devem ser aplicadas imediatamente.

A Constituição Federal em seu artigo 37, §4º estabelece que “Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível”.

A ação de improbidade administrativa tem por finalidade impor sanções aos agentes públicos incursos em atos de improbidade e é regulada pela Lei n.º 8.429/1992, que regulamentou o §4º, do art. 37, da CF.

Em seu conteúdo, a Lei n.º 14.230/2021 classifica como atos de improbidade aqueles praticados por agente público (sentido amplo) que: a) importem em enriquecimento ilícito (art. 9º); b) causem prejuízo ao erário (art. 10); e c) atentem contra os princípios da Administração Pública (art. 11), aqui também compreendida a lesão à moralidade administrativa.

Ocorre que a nova Lei de Improbidade Administrativa traz disposições inovadoras sobre o dolo, não sendo despiciendo observar que a nova redação legal estabeleceu que todas as condutas ímprobas (arts. 9º, 10 e 11 da LIA) exigem dolo específico para a sua configuração, conforme disposto no art. 1º, §§ 2º e 3º da Lei:

Art. 1º. (...)

§ 2º Considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, não bastando a voluntariedade do agente.

§ 3º O mero exercício da função ou desempenho de competências públicas, sem comprovação de ato doloso com fim ilícito, afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa.

Nesse contexto, o art. 17-C, § 1º da Lei 8.429/92 ainda estabelece que
"a ilegalidade sem a presença de dolo que a qualifique não configura ato de improbidade"
.

Desta forma, é necessário que o arcabouço probatório existente nos autos não apenas demonstre a ocorrência dos fatos, mas também caracterize o dolo do agente, consistente na vontade livre e consciente de praticar a conduta indicada como ato de improbidade.

Em outros termos, para haver a responsabilização do agente é necessário que se demonstre o elemento subjetivo, sem se embasar apenas presunções de que o réu tenha agido com intenção de enriquecimento ilícito à custa do erário.

É indispensável a intenção de fraudar a lei, pois se trata de condição subjetiva para haver o enquadramento da conduta no ato de improbidade administrativa, que não pode ser confundido com qualquer conduta omissiva que revele descumprimento do dever funcional, a qual poderá ser punida administrativamente.

Dito isso, considerando que a parte autora não demonstrou o dolo na conduta dos recorrentes, assim, para fins de processamento do agente público em ação de improbidade administrativa, em razão da superveniência da legislação acima citada, exige-se agora a configuração do elemento subjetivo doloso para caracterização dos atos de improbidade por condutas atentatórias aos princípios da administração pública e da lesão causada ao erário, com comprovação do dolo específico de obter proveito ou benefício indevido para o agente público ou terceiro, além da tipificação taxativa dos atos dolosos de improbidade administrativa atentatórios aos princípios da administração pública e, por fim, a necessidade de lesividade aos bens jurídicos tutelados para ocorrer a caracterização do ato de improbidade.

Contudo, não se desconhece que no julgamento do ARE 843.989, o STF assentou entendimento no sentido da irretroatividade da extinção da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa, todavia estabeleceu exceção para casos, como o presente, em que ainda não houve o trânsito em julgado da sentença condenatória.

Em suma, admite-se a aplicação das novas disposições conferidas pela Lei n.º 14.230/21 aos processos em curso nos quais ainda não tenha sido formada a coisa julgada quanto à condenação pelo ato de improbidade, sendo certo que referida norma afirmou o seu caráter sancionatório, apartando-a definitivamente das ações civis, tanto em relação à principiologia quanto no que concerne à finalidade dos institutos. Eis o que disciplinam o artigo 1º, § 4º e 17-D, da norma mencionada:

Art. 1º (...)

§ 4º Aplicam-se ao sistema da improbidade disciplinado nesta Lei os princípios constitucionais do direito administrativo sancionador.

(...)

Art. 17-D. A ação por improbidade administrativa é repressiva, de caráter sancionatório, destinada à aplicação de sanções de caráter pessoal previstas nesta Lei, e não constitui ação civil, vedado seu ajuizamento para o controle de legalidade de políticas públicas e para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos.

Nesse diapasão, considerada a proximidade dos regimes jurídicos de combate a atos de improbidade administrativa e de persecução criminal, com sanções de grau similar de gravidade, revela-se imperiosa a incidência da garantia da retroatividade da norma sancionadora mais benéfica.

No mesmo sentido é a jurisprudência desta Egrégia Corte:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO FACE A INOCORRÊNCIA DE DOLO POR PARTE DA REQUERIDA. ACUMULAÇÃO INDEVIDA DE CARGOS PÚBLICOS. COMPROVADAMENTE CIRCUNSTANCIAL. NÃO HOUVE EFETIVA DEMONSTRAÇÃO QUE A REQUERIDA DEIXOU DE TRABALHAR EM UM DOS CARGOS. AUSÊNCIA DE CARACTERIZAÇÃO DE DANO EFETIVO AO ERÁRIO. ALTERAÇÃO DA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA QUE IMPLICA NO RECONHECIMENTO DA ATIPICIDADE DA CONDUTA EM RELAÇÃO A CONFIGURAÇÃO DE ATO IMPROBO NA FORMA DA LEI N. 8.429/92 COM REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 14.230/21. AINDA QUE TENHA SIDO DEMONSTRADO O MALFERIMENTO DA VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL DE CUMULAÇÃO DE CARGOS POR CURTO PERÍODO DE TEMPO POR PARTE DA SERVIDORA PÚBLICA REQUERIDA, NÃO HÁ COMO IMPOR SANÇÃO PELA PRÁTICA DE ATO IMPROBO DADAS AS ALTERAÇÕES HAVIDAS PELA REVOGAÇÃO DO ART. 4º E DO INCISO I DO ART. 11 DA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0064060-29.2016.8.14.0301 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 15/04/2024 )

APELAÇÃO CÍVEL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ACUMULAÇÃO INDEVIDA DE CARGOS PÚBLICOS. INCOMPATIBILIDADE DE HORÁRIO. AMBOS OS CARGOS DEVERIAM SER DESEMPENHADOS NO MESMO HORÁRIO. ACUMULAÇÃO QUE RESULTOU NA NÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS EM UM DOS CARGOS OCUPADOS. ALTERAÇÃO DA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA QUE IMPLICA NO RECONHECIMENTO DA ATIPICIDADE DA CONDUTA EM RELAÇÃO A CONFIGURAÇÃO DE ATO IMPROBO NA FORMA DA LEI N. 8.429/92 COM REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 14.230/21. AINDA QUE TENHA SIDO DEMONSTRADO O MALFERIMENTO AOS DEVERES DE HONESTIDADE E BOA-FÉ POR PARTE DA SERVIDORA PÚBLICA REQUERIDA, NÃO HÁ COMO IMPOR SANÇÃO PELA PRÁTICA DE ATO IMPROBO DADAS AS ALTERAÇÕES HAVIDAS PELA REVOGAÇÃO DO ART. 4º E DO INCISO I DO ART. 11 DA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0032303-90.2011.8.14.0301 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 27/11/2023 )

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ACUMULAÇÃO DE DOIS CARGOS. POLICIAL MILITAR E AGENTE DE SEGURANÇA MUNICIPAL. INOBSERVÂNCIA DO REGRAMENTO CONSTITUCIONAL. SENTENÇA DE RECONHECIMENTO DE IMPROBIDADE. EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. PEDIDO PREJUDICADO. JULGAMENTO DO MÉRITO DO APELO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. APLICAÇÃO RETROATIVA DAS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI Nº 14.230/2021. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO DOLO. TEMA 1.199 DO STF. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTO SUBJETIVO. DOLO NÃO EVIDENCIADO. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO ERÁRIO. EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. NÃO COMBATIDO PELO AUTOR. RECONHECIDO PELA SENTENÇA. ATO IMPROBO NÃO CARACTERIZADO. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença proferida nos autos de Ação Civil Pública por ato de Improbidade Administrativa que julgou procedente a ação, por ato tipificado nos artigos 9º e 11, da Lei nº 8.429/92;

2. Pedido de concessão do efeito suspensivo prejudicado, em razão do julgamento do recurso de apelação;

3. Não ocorre cerceamento de defesa quando o magistrado entende que a prova acostada aos autos se mostra suficiente para dirimir a controvérsia. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada;

4. Mudança legislativa mais benéfica deve ser aplicada de forma retroativa. Observância das teses fixadas no TEMA 1.199- STF;

5. O Supremo Tribunal Federal, apreciando o Tema 1.199, definiu que é necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se a presença do elemento subjetivo dolo nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA;

6. Ausente a prova do elemento subjetivo específico, impõem-se a reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos da inicial, consoante prevê o TEMA 1.199 do STF;

7. Recurso de apelação conhecido e provido. Sentença reformada. Improcedência dos pedidos.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0014174-75.2014.8.14.0028 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 21/08/2023)

Portanto, esta parte não merece ser modificada, visto que restou evidente a ausência de dolo na conduta dos agentes.

DA POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO

O apelante pleiteia, subsidiariamente, a conversão da presente ação de improbidade em ação civil pública de ressarcimento ao erário, com fundamento no art. 17, §16, da LIA.

Antes da reforma, a ação de improbidade administrativa já possuía como um de seus objetivos o ressarcimento ao erário, conforme previsto no artigo 12 da LIA. A ação buscava tanto a punição do agente ímprobo quanto a reparação dos danos causados aos cofres públicos.

A partir da Lei n.º 14.230/2021, esta introduziu o § 16 ao art. 17 que dispõe expressamente sobre a possibilidade de conversão da ação de improbidade em ação civil pública:

Art. 17. A ação para a aplicação das sanções de que trata esta Lei será proposta pelo Ministério Público e seguirá o procedimento comum previsto na Lei n.º 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), salvo o disposto nesta Lei.

(...)

§ 16. A qualquer momento, se o magistrado identificar a existência de ilegalidades ou de irregularidades administrativas a serem sanadas sem que estejam presentes todos os requisitos para a imposição das sanções aos agentes incluídos no polo passivo da demanda, poderá, em decisão motivada, converter a ação de improbidade administrativa em ação civil pública, regulada pela Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985.

A Lei n.º 14.230/2021, ao introduzir o § 16 ao artigo 17 da Lei de Improbidade Administrativa (LIA), trouxe uma ferramenta processual com o potencial de imprimir maior dinamismo e efetividade à tutela do patrimônio público, mesmo em cenários onde a caracterização completa do ato de improbidade, com todas as suas sanções mais gravosas, não se mostre viável contra todos os agentes envolvidos.

Este dispositivo permite que, ao identificar ilegalidades ou irregularidades administrativas que necessitem de correção, mas sem que se configurem todos os elementos para a imposição das sanções plenas de improbidade aos réus, o magistrado possa dar continuidade ao processo. O foco, nesse caso, se desloca para a apuração de eventuais danos ao erário e para a aplicação da sanção de multa civil, desvinculando, em certa medida, a necessidade de ressarcimento da condenação por improbidade em suas formas mais severas.

Ocorre que, nos termos do Informativo n.º 845 do STJ, essa conversão somente pode ser realizada pelo juízo de primeiro grau
antes da prolação da sentença
, sendo decisão impugnável por
agravo de instrumento
, conforme previsão expressa do §17 do mesmo artigo.

Transcreve-se o entendimento do STJ:

“A mudança de uma ação de improbidade para ação civil pública, conforme o art. 17, § 16, da Lei 8.429/1992, deve ser feita pelo juiz de 1ª instância, antes da sentença. Essa decisão pode ser contestada por meio de agravo de instrumento, como prevê o § 17 do mesmo artigo.”

No caso concreto, a sentença foi proferida sem que houvesse conversão processual pelo juízo de origem, o que inviabiliza que tal medida seja adotada
em sede recursal
, uma vez que extrapola os limites do duplo grau de jurisdição e contraria a lógica processual e o entendimento consolidado da Corte Superior.

Assim,
não é possível converter a presente ação em ação civil pública de ressarcimento ao erário neste momento processual
, razão pela qual o pedido alternativo do Ministério Público também não merece acolhimento.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, mantendo integralmente a sentença de improcedência, por ausência de dolo específico para a configuração de ato de improbidade administrativa e, por consequência,
inviável a conversão da ação em ação civil pública de ressarcimento ao erário, nos termos do art. 17, §§16 e 17, da Lei 8.429/1992 e da jurisprudência do STJ
.

Alertem-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC.

Deixo de arbitrar sucumbência, ante ocorrência de modificação do julgado por superveniência legislativa e jurisprudencial no curso da demanda, nos termos do art. 23-B, §2º da Lei n.º 14.230/2021.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3731/2005-GP.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

Juiz Convocado Dr. Álvaro José Norat de Vasconcelos,

Relator

Belém, 08/07/2025